Tribunal: STF
Processo: RHC 213357
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão negativa de seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 213.357 (e-doc. 63).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.4.2022, Luiz Roberto Falcão opõe tempestivos embargos de declaração.



    3. O embargante alega que “O fato que a vítima tanto após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (vigente desde janeiro de 2019) e antes do julgamento das apelações criminais, ratificou o pedido da representação, não deve prevalecer” (sic, fl. 8, e-doc. 63).



    Pretende “demonstrar a contradição e omissão aos fatos e as provas contidas nos autos, para a devida aplicação do direito, com o reconhecimento:



    (i) até a data do julgamento perante o TJPR, realizado em 25 de setembro de 2020, o réu se defendia do crime de apropriação indébita e falsidade ideológica.



    (ii) que a norma do tipo penal o da apropriação indébita e falsidade ideológica, era incondicionada a representação, portanto, não precisaria da ratificação da vítima.



    (iii) após a desclassificação proposta pelo voto do Sr. Relator em 25.09.2020, posterior à vigência da Lei nº 13.964/2019 (desde janeiro de 2019), antes do julgamento em plenário, deveria o feito ter sido convertido em diligência para determinar a intimação pessoal da vítima, em ratificar a representação, agora pelo crime de estelionato até porque a norma da Lei nº 13.964/2019 relativa a espécie processual, a mesma tem aplicação imediata, regulando o desenrolar restante do processo, e assim, é dever respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF; LICC art. 6º, CPP, art. 2º).



    (iv) que a decisão proferida no âmbito cível se constatou a regularidade da prestação de contas, julgando improcedente a ação movida pela vítima ROMAIR SCORSIN.



    (v) que as provas trazidas pelo recorrente demonstram que as circunstâncias fáticas, na pessoa da vítima não é analfabeta, e que leva a crer que o homem médio daria quitação a valores tão elevados (veja-se que o recebido importa no valor aproximado de R$33.000,00) sem ao menos receber o numerário” (sic, fl. 16, e-doc. 63).



    Estes os pedidos:



    “a) sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para o fim de se esclarecerem as omissões, contradições e obscuridades apontadas, na forma da lei. 



    b) Em decorrência do aclaramento das questões aduzidas alhures, requer sejam atribuídos excepcionais efeitos infringentes ao presente recurso, deferindo os pedidos anteriormente formulados pelo EMBARGANTE. 



    c) Caso assim não se decida, requer-se seja o presente recurso submetido a julgamento pelo Colegiado, para reformar a r. decisão agravada e, como corolário, conhecer e conceder a Ordem de Habeas Corpus de ofício, ante as ilegalidades demonstradas” (fl. 18, e-doc. 63).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Foi negado seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 213.357/PR, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Como assentado na decisão agravada, o recurso ordinário em habeas corpus é intempestivo (fls. 7-9, e-doc. 59).



    8. Ademais, na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, anotei que, no recurso ordinário em habeas corpus, foi suscitada a exigibilidade da representação pelo ofendido como condição de prosseguibilidade, por ter o Tribunal de origem modificado a classificação do tipo penal para estelionato. Pretendeu-se o reconhecimento de nulidade, com o argumento de que não teria sido observada a “regularidade da decisão judicializada da ação de prestação de contas apresentada e-STJ Fl. 405-412” (fl. 7, e-doc. 42).



    9. Considerando que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020, que o recorrente foi condenado pelo “delito previsto no artigo 168, § 1º, III, e 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal” em 9.1.2020 e que o Tribunal de origem manteve a condenação e, de ofício, classificou os fatos como estelionato em 24.9.2020, seria necessário, na espécie, adentrar a discussão sobre a retroação daquele diploma legal e examinar a possibilidade de aplicação do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal à espécie vertente, especialmente pelo apontado entendimento divergente entre as Turmas deste Supremo Tribunal.



    Anotou-se que, na espécie em exame, o ofendido manifestou interesse na persecução penal antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, ao noticiar os fatos à autoridade policial, por advogado constituído, em 27.3.2017 (fls. 23-26, e-doc. 4). Em 19.5.2017, a vítima prestou declaração na delegacia contra o recorrente (fls. 35-36, e-doc. 4).



    Para acompanhar a ação penal, a vítima contratou advogado habilitado como assistente de acusação, com a expressa concordância do Ministério Público (fls. 45-47, 51 e 55, e-doc. 8). Além de requerimentos de produção de provas, o assistente de acusação ratificou as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público pela condenação do recorrente (fl. 133, e-doc. 9). 



    Em 4.3.2020, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 e antes do julgamento das apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa, a vítima ratificou o pedido de representação criminal contra o recorrente (fl. 153, e-doc. 9).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA EFETUADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 206.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    No voto condutor do Habeas Corpus n. 180.421, o Ministro Edson Fachin salientou:



    “(…) a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades (HC 77576, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 01-06-2001 PP-00077 EMENT VOL-02033-03 PP-00473; HC 108043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12- 04-2018 PUBLIC 13-04-2018, dentre outros). Nesse contexto, quando presente a inequívoca vontade da vítima no sentido de ter interesse na persecução criminal do acusado, não vislumbro óbice no prosseguimento do regular do feito”.



    Confira-se também decisão por mim proferida no Habeas Corpus n. 206.837/SC, DJe 27.9.2021, com trânsito em julgado em 19.10.2021.



    11. Tem-se nos autos inequívoca manifestação de vontade do ofendido quanto ao interesse na persecução penal, formulada antes e depois da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, pelo que não se há cogitar de decadência do direito de representação.



    12. Anotei, na decisão embargada, não prosperar tampouco a alegada nulidade de não ter sido observada a “regularidade da decisão judicializada da ação de prestação de contas apresentada” no processo cível n. 0005076-95.2017.8.16.0031 (fls. 35-43, e-doc. 8).



    Na sentença condenatória, o processo cível n. 0005076-95.2017.8.16.0031 foi considerado na fundamentação:



    “A surpresa da vítima Romair Scorsin e de sua esposa ao saber que o acusado já havia levantado os valores, não passou despercebido pelo gerente da instituição financeira, VAGNER FERNANDO SILVÉRIO, o qual ao ser ouvido em Juízo, no bojo da ação cível de prestação de contas movida pela vítima (autos 5076-95.2017.8.16.0031), disse (evento 170.1): 



    ‘[...] que teve o ocorrido do levantamento do alvará e depois de um tempo foi a vítima e sua esposa verificar o que tinha acontecido [...]; que o levantamento do alvará se deu em dezembro de 2016 pelo Dr. Falcão; que alguns dias depois o Sr. Romair e sua esposa apareceram na agência, disse que na época trabalhava o depoente e mais três colegas; que o colega que estava atendendo chamou o depoente para conversar e como gerente foi até lá ver o que havia acontecido; que tinham feito o levantamento do alvará, por intermédio de procuração e que ele (Romair) não tinha tido conhecimento desse valor, que então foi verificar o que tinha ocorrido na época, procurar documentação, falar com o caixa que havia feito o pagamento, com o chefe dos caixas, se estava dentro do normativo da caixa, que era previsto pagar aquilo; que depois verificou que foi feito levantamento pelo Dr. Falcão através de uma procuração e normativamente pela caixa, havia poderes para levantar o total; que depois conversou com Romair e a esposa em um outro momento explicando a situação; que perguntado qual tinha sido a reação da vítima naquele momento disse que ele não tinha conhecimento, dizendo que depois a vítima veio a saber que tinha sido feito o levantamento em nome dele, mas ele estava surpreso, insatisfeito com o ocorrido, não estava de acordo [...]’. (grifo nosso) 



    Do contexto fático-probatório, se extrai que a vítima era pessoa simples e de parcos conhecimentos, podendo ser denominada de analfabeta funcional, circunstância que restou evidenciada durante o trâmite do processo.



    Nesse aspecto, é possível perceber pelos vídeos da audiência de instrução e julgamento que a vítima se trata de pessoa simples e sem familiaridade com a terminologia processual e que, segundo a família, nem mesmo consegue fazer uso sozinha de um simples aparelho celular. 



    Diante disso, não se mostra plausível que a vítima, sendo pessoa humilde, de pouco conhecimento e posses, tenha ingressado em Juízo com ação de prestação de contas em face do acusado e comunicado o fato à autoridade policial, se de fato, tivesse recebido os valores mencionados, não merecendo acolhida a alegação de que ela estaria tentando enriquecer ilicitamente às custas do acusado. 



    Dessa constatação, ou seja, da verificação da condição de dificuldade de compreensão da vítima, sobretudo, da linguagem escrita, é perceptível que a vítima não tinha conhecimento do que estava escrito nos documentos por ele assinados, a pedido do acusado (evento 4.16, fl. 03 dos autos), circunstância que facilitou a conduta do acusado consistente em ludibriar a vítima, fazendo-a acreditar que os documentos que assinava, era na verdade declaração de recusa dos mencionados valores, sob o argumento de que o acusado, se assim agisse, receberia verba indenizatória de valor mais elevado. 



    Além do que já se constatou, verifica-se que, fazendo parte do plano de execução, o acusado deixou de nominar o documento juntado no evento 4.16 (fl. 03), como sendo ‘RECIBO’, o que seria normal, e o nomeou como sendo ‘TERMO DE DECLARAÇÃO’, fato que causa estranheza, diante do contexto probatório. (…)



    No caso em tela, é de se dar ainda mais credibilidade, pois os relatos da vítima se mostraram seguros, coerentes e em harmonia com toda prova testemunhal produzida. (...)



    Os elementos de convicção relativamente à comprovação das condutas delituosas noticiadas são reforçados quando o próprio acusado se contradiz. Veja-se. Perante a autoridade policial afirmou ter repassado à vítima os valores, bem como juntou, na ocasião, cópia de inicial de execução de título extrajudicial, que tem por objeto a cobrança de seus honorários provenientes da ação previdenciária em questão, movida por ele (acusado) em face da vítima, cuja conduta praticou objetivando desconstituir a palavra da vítima e o arquivamento do caderno investigatório (evento 4.19). No entanto, em Juízo, afirma ter descontado suas verbas honorárias dos valores repassados à vítima e a ela entregue recibo referente ao mencionado pagamento, o que comprova que sua palavra não é verdadeira e não merece credibilidade deste Juízo.



    Registre-se, ainda, que o fato de a ação de prestação de contas (autos 5076-95.2017.8.16.0031) formulada pela vítima ter sido julgada improcedente no Juízo Cível, não tem o condão de descaracterizar os delitos imputados ao acusado, posto que teve como único escopo apurar eventual saldo, credor ou devedor, decorrente da ação previdenciária mencionada. Observa-se, desse modo, que a prestação de contas foi julgada procedente ante a apresentação pelo acusado do documento juntado no evento 4.16 (pg. 3) dos autos, denominado ‘Termo de declaração’, cujo conteúdo não é verdadeiro, conforme a prova produzida nestes autos. Como visto, naquela declaração constou que a vítima Romair Scorsin teria recebido a importância de R$ 33.504,03; no entanto, ao longo da instrução de prova ora produzida, verificou-se que a vítima assinou a declaração desconhecendo o seu conteúdo, passando o acusado a se apropriar dos valores, o que resultou na instauração de inquérito policial e oferecimento da denúncia juntada no evento 8.1. 



    Veja-se, ainda, que por ocasião do julgamento da ação n° 5076-95.2017.8.16.0031 de prestação de contas, pelo juízo da 3' Vara Cível desta Comarca, o DD. Magistrado assim pontuou (evento 52.2):



    ‘[...] O requerido Luiz Roberto Falcão encartou nos autos documento denominado de ‘termo de declaração’ então firmado pelo requerente e do qual se extrai a seguinte oração: "declara que recebe a importância de R$ 33.504,03 do benefício do processo 50036376720114047006/PR" (item 29.2); documento este produzido com o propósito de provar o repasse do numerário.



    O requerente sustentou inicialmente a existência de falsidade documental (item 56.1), mas após contato direto com o documento (itens 70.1, 78.1 e 83.1) deixou de arguir a falsidade material do documento, tendo passado a sustentar que houve sorte de falsidade ideológica dado que o documento teria sido firmado após ter sido induzido em erro (item 85.1), reafirmando que não lhe foi repassado o numerário.



    Pois bem. É fato que os requeridos não produziram prova direta a respeito da transferência do numerário em prol do requerente, quer seja por meio de transferência bancária ou testemunho de pessoa que tivesse acompanhado a tradição. Também não comprovaram saque em espécie do numerário para que em data definida pudesse ter sido repassado em pecúnia para o requerente. E, também não comprovaram que mantinham igual quantidade de dinheiro em depósito particular para que fosse possível ser transferido mediante recibo ou simples tradição de maneira expedita. (grifo nosso). [...]’.



    Portanto, é de se observar que não houve no Juízo Cível qualquer análise da conduta delituosa atribuída ao acusado, narrada na inicial acusatória, pelo que se afasta a tese aventada pela defesa.



    De outra sorte, o comprovante de levantamento dos valores, (…) e, ainda, a informação juntada no evento 202.1 dos autos demonstram que não houve saque em espécie dos valores levantados pelo acusado, havendo comprovação de que ele utilizou os mencionados valores em transações diversas, em benefício próprio, o que por si só desmente suas alegações de que em data de 05/12/2016 sacou os valores e que no dia seguinte os repassou à vítima, comprovando, portanto, de forma inequívoca, os fatos descritos no primeiro fato delituoso narrado na inicial acusatória, afastando-se, assim, a tese de negativa de autora alegada pela defesa” (fls. 60-64, e-doc. 10).



    Na espécie, houve a análise do decidido pelo juízo cível, concluindo-se pela constatação da autoria e materialidade do delito. Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias e analisar o pedido do habeas corpus, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus.



    Não é juridicamente possível a este Supremo Tribunal reexaminar as provas produzidas e analisadas nas diferentes fases do processo, incluída a revisão, menos ainda afastar o que analisado e julgado, para substituir por outra conclusão sem os mesmos instrumentos de produção e avaliação profunda das provas. 



    Adentrar o exame do pedido do habeas corpus importaria em inviável revisão do acervo probatório.



    13. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. 



    14. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (HC n. 199.990-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RHC n. 200.119-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    15. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora